Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que, ao aplicar o entendimento quanto à desnecessidade de auto de constatação para fins do art. 165-A do CTB, julgou improcedente o pedido. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

3. Ao contrário do sustentado nos embargos, inexiste vício de fundamentação no acórdão, uma vez que foram expostos suficientes argumentos jurídicos que dão suporte à tese da desnecessidade do auto de constatação. Por conseguinte, restaram rejeitadas, expressa ou implicitamente, as defesas expostas nos embargos declaratórios.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.